Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009290-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IRAN FERNANDES ONORATO (PACIENTE), P. W. S. B. L. - CPF: 062.864.821-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: IRAN FERNANDES ONORATO, posteriormente identificado como IRANILSON FERREIRA HONORIO.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – PERICULOSIDADE ACENTUADA - CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE EXECUTIVO DE PENA EM OUTRO ESTADO (FORAGIDO) – REITERAÇÃO EM DELITOS PATRIMONIAIS INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e periculosidade do agente e risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante ausência de residência fixa, histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
IRAN FERNANDES ONORATO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, que nos autos da Prisão em Flagrante – n.º 1004793-38.2021.8.11.0004, o mantem
segregado desde 29/5/2021,
por suposta prática do crime de roubo – art. 157 do Código Penal.

Expõem o impetrante que a autoridade apontada como coatora ao realizar a audiência de custódia indeferiu o pedido da defesa para liberdade do paciente, por existir dúvida quanto à sua verdadeira identidade, já que não portava documentos no ato da prisão, necessitando a decretação da custódia cautelar para que seja civilmente identificado.

Enfatiza, a impossibilidade da manutenção da custódia cautelar tão somente pela gravidade em abstrato do delito e falta de identificação criminal.

Argumenta que inexiste nos autos os elementos autorizadores para a decretação/manutenção da prisão cautelar do paciente.

Ao final, relata que a prisão do paciente põem em risco a sua saúde diante da disseminação do coronavírus no estabelecimento prisional.

Forte nessas razões, o impetrante requer a restituição do
status libertatis
do paciente, para aguardar o transcurso processual em liberdade ou em prisão domiciliar.

Liminar indeferida no id. 89501978.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 90941994.

Parecer, do douto Procurador de Justiça José de Medeiros é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme consta nos autos o paciente foi preso em flagrante delito no Município de Barra do Garças, após ser reconhecido pela vítima que ao retornar de seu trabalho teria sido abordado pelo paciente portando uma faca, encostando-a em sua barriga e dizendo para passar o celular senão iria “lhe furar”, depois determinou que a vítima corresse

e não olhasse para trás.

A
vítima correu e pediu auxílios à policiais militares
, dando as características do paciente e suas vestimentas, sendo logo após localizado e preso pelos policiais.

Na audiência de custódia,
diante da gravidade

do fato
e por o paciente
não ter apresentando documento oficial
que demonstrasse sua real identidade, entendeu o magistrado pela
necessidade da decretação da prisão preventiva
até que seja o paciente civilmente identificado. Vejamos:

“(...) Conquanto seja firme o entendimento de que o simples de fato do preso ser
morador de rua
, por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa (STJ. RHC: 115.903/MS, Rel. Min. Min. Laurita Vaz, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019), este elemento não pode ser desconsiderado pelo magistrado ao aferir as condições para a decretação de prisão preventiva, desde que havendo outros requisitos no caso em concreto. Com efeito, o que há nos autos é que, além do suposto delito ter sido perpetrado em desfavor de um adolescente, em um local que faz parte do seu caminho para retornar para casa diariamente, é que
o ilícito penal foi, em tese, praticado mediante o emprego de grave ameaça, se valendo de uma arma branca
para o cometimento do delito, situação esta que apresenta o grau de
periculosidade
do flagrado, notadamente por empregar
meio ardiloso
para obter para si o objeto do ofendido (indagar qual o horário). Dúvida inexiste, portanto, quanto ao
perigo à ordem pública

e aos demais transeuntes da cidade de Barra do Garças
– MT. Isto posto, o custodiado
não apresentou ocupação lícita
ou
residência fixa
,
não foi civilmente identificado
, o que impede aferir se responde criminalmente por outro fato delituoso, o que denota a necessidade da prisão acautelatória, enquanto exigir a instrução processual ou a regular aplicação da lei penal (art. 312, do CPP). Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de IRAN FERNANDES ONORATO em PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal. Com esteio na Lei 12.037/2009, diante do quadro apresentado, DETERMINO a autoridade policial que promova, o quanto antes, a identificação criminal do flagrado.” (negritei).

O pleito em prol do paciente não encontra guarida quando a decisão proferida pelo magistrado enfatiza que se trata de paciente não identificado civilmente, não possui ocupação lícita nem residência fixa, ainda, se utiliza de subterfúgios para roubar os transeuntes do município, utilizando-se de uma faca.

O magistrado informou que
o paciente já foi denunciado
na Ação Penal n. 1004904-22.2021.8.11.0004, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos eletrônicos da ação penal, verifiquei que foi anexado o Laudo de Confronto Papiloscópico, que demonstra que o paciente no ato de sua prisão apresentou nome diverso, talvez no intuito de ocultar os antecedentes criminais, sendo que a perícia papiloscópica o identificou como
IRANILSON FERREIRA HONÓRIO
, natural da cidade de Crato-CE.

Em busca no sistema Seeu-CNJ, constatei que o
paciente (Iranilson Ferreira Honório) responde o Executivo de Pena
n. 0015027-90.2016.8.060043, que reúne
03 (três) condenações criminais
por delitos patrimoniais, e
encontra-se em fuga desde 01/5/2017
.

Vê-se que se trata e paciente com periculosidade acentuada, o que embasa o argumento do magistrado que se solto trará risco à ordem pública, já que seu
modus operandi
é roubar os munícipes que estão caminhando pelas ruas de Barra do Garças-MT, ameaçando-as com uma arma branca.

No mais, o paciente não possui residência fixa nem trabalho lícito, situação que também põem em risco a instrução processual, pois se solto poderá fugir do distrito da culpa, como já o fez no Ceará para não cumprir as penas que lhe foram fixadas.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantem a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, ante a
reincidência do paciente
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, denego a ordem pretendida em benefício de Iran Fernandes Onorato,
identificado
posteriormente, identificado como
IRANILSON FERREIRA HONORIO,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021